Tribunal: TJMT
Processo: 1054227-34.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054227-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA DALIDA TEIXEIRA SETUBAL - CPF: 024.460.971-38 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida
:
Ana Dalida Teixeira Setubal

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS - ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida
:
Ana Dalida Teixeira Setubal

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença (Id
206457225
): julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexigível o débito discutido na presente demanda (valor de R$ 4.641,31, contrato n º 000687900136783); determinou que o recorrente exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da recorrida dos cadastros de restrição ao crédito; e condenou o banco recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

206457226

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
207197171
): pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054227-34.2023.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida
:
Ana Dalida Teixeira Setubal

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por
Ana Dalida Teixeira Setubal em
face de
Itaú Unibanco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante de transação fraudulenta realizada por terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é detentora de uma conta bancária junto ao banco recorrente. Aduz, em síntese, que em
25/11/2022 foi vítima de roubo quando passava férias, na cidade de Guarujá/SP, relatando que os ladrões levaram seus pertences incluindo celular, cartões e documentos pessoais e, após o ocorrido foi à delegacia e registrou boletim de ocorrência, em seguida tomou conhecimento de que os criminosos realizaram diversas transações junto à instituição financeira recorrente, tais como: realização de PIX, solicitação de cartão de crédito e realização de compras.

Argumentou que, posteriormente foi surpreendida com a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito, no valor de R$ 4.641,31 (quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O conjunto probatório constante dos autos corroboram a versão autoral. Ademais, restaram comprovados nos autos os pedidos/contestações das compras realizadas e não conhecidas pela recorrida.

Logo, não tendo o banco recorrente logrado êxito em comprovar a inexistência de fraude ou de ausência de dever de cuidado por parte da recorrida, é ele quem deve responder por eventuais fraudes decorrentes de movimentações financeiras, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Outrossim, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que o recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES

FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024